Tribunal: TJDFT
Processo: 0740625-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. PROCURAÇÃO ESPECÍFICA JUNTADA AOS AUTOS DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL. VALIDADE. ARTIGO 44 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TIPO PENAL. CALÚNIA. QUEIXA-CRIME. RECEBIMENTO. INDEVIDO. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de queixa-crime em que a parte querelante interpõe apelação contra a sentença que verificou a deficiência da procuração juntada aos autos, acolheu o parecer ministerial e, por fim, rejeitou a queixa-crime ajuizada por ausência de materialidade delitiva.
2. A querelante alega na queixa-crime que exercia a função de vice-presidente em associação de condomínio, ao passo que o querelado, a função de presidente. Afirma que, por ocasião de audiência on-line com mais de cinquenta pessoas, o querelado afirmou que havia sido ameaçado pelo querelante, sem qualquer tipo de retratação posterior.
3. No recurso, o querelante afirma que anexou procuração com poderes especiais junto à apelação, já que, por erro material, o mandato juntado com a queixa-crime não tinha poderes especiais. Afirma que possuía prazo para juntar posteriormente. Sobre elementos para caracterização do crime de calúnia, afirma estarem presentes. Requer o conhecimento e provimento do recurso para recebimento da queixa-crime.
4. Na forma do art. 44 do Código Penal, a queixa deve vir acompanhada de procuração com poderes especiais para ajuizar a queixa-crime, apontando o nome do querelado e a menção ao fato criminoso. Sua ausência ou a falha de representação processual admite saneamento se corrigido dentro do prazo anterior à decadência do direito de queixa. O suposto fato calunioso aconteceu em 17/06/2021, enquanto que a procuração com poderes especiais foi juntada aos autos no dia 15/08/2021. Desta forma, restou sanado o defeito da procuração.
5. Para a caracterização dos crimes contra a honra a doutrina e a jurisprudência são harmônicas no sentido de serem imprescindíveis dois requisitos: dolo e elemento subjetivo do tipo, ou seja, a vontade de concretizar os elementos objetivos da figura penal, como a intenção de macular ou ofender a honra alheia.
6. No caso dos autos, como narrou o próprio querelante, na qualidade de vice-presidente da Associação do Condomínio Top Life 1, o mesmo questionou o presidente (querelado) sobre um parcelamento efetuado referente à determinada conta de energia do referido condomínio e que exigiu que o presidente realizasse a quitação da referida conta. Acontece que, ao que parece, o querelado teria se sentido pressionado pelo querelante com tal exigência e daí realizado a suposta afirmação caluniosa. No entanto, inexistiu a intenção de malferir a honra do querelante no caso narrado.
7. Sendo assim, não se vislumbra nos autos a tipificação do crime de calúnia. Como já decidido pelo STJ: "Se a conduta manteve-se no âmbito do animus narrandi ou criticandi, reconhece-se a falta do elemento subjetivo do tipo ou dolo específico".
8. Apelação conhecida e não provida. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas pelo recorrente vencido. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários em favor do patrono do recorrido, arbitrados em R$1.000,00, corrigidos pelo INPC e mais juros de mora de 1% ao contar do trânsito em julgado.